Tribunal: TJSP
Processo: 1002960-08.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos à execução opostos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP contra o Município de Bragança Paulista, visando à extinção da execução fiscal que cobra IPTU dos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2018 referente a imóvel utilizado para prestação de serviço

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos à execução opostos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP contra o Município de Bragança Paulista, visando à extinção da execução fiscal que cobra IPTU dos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2018 referente a imóvel utilizado para prestação de serviço público de saneamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca ao imóvel utilizado pela SABESP e (ii) a possibilidade de isenção de IPTU após o término do contrato de concessão.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 508, decidiu que sociedades de economia mista com ações negociadas em Bolsas de Valores não estão abrangidas pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição.
4. A isenção tributária, anteriormente prevista em contrato, expirou em 2009, e os fatos geradores do IPTU ocorreram posteriormente, não havendo amparo legal para a isenção nos exercícios cobrados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao recurso interposto.

Tese de julgamento: 1. Sociedades de economia mista com capital aberto não gozam de imunidade tributária recíproca. 2. A isenção tributária não subsiste após o término do contrato de concessão sem previsão legal vigente.